Tribunal: TJDFT
Processo: 0707801-04.2021.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PLATAFORMA DIGITAL – E-COMMERCE – VENDA DE PRODUTOS – FRAUDE. RESTABELECIMENTO DA REPUTAÇÃO – NECESSIDADE. DANOS MORAIS – INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inicialmente, o recorrente pleiteou as benesses da gratuidade de justiça, mas deixou transcorrer em branco o prazo destinado para a comprovação dos requisitos autorizadores. Indeferida a gratuidade, foi concedido prazo para recolhimento do preparo, oportunidade em que promoveu o pagamento, mas ainda assim insiste no pedido de gratuidade, acostando documentos para tanto. Insta esclarecer ter se concretizado a preclusão diante da juntada tardia, prejudicando a consequente análise.
2. A parte requerida, em suas contrarrazões, alega ilegitimidade ao argumento de se tratar de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, § 3o, II, do CDC. No entanto, a requerida é fornecedora do serviço questionado nos autos, de modo que a ilegitimidade se confunde com o mérito, devendo ser oportunamente analisada. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. O inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil estabelece que é ônus do autor a prova do fato constitutivo de seu direito, enquanto o inciso II prevê ser do réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. No caso em análise, relata o autor que tem conta no Mercado Livre e no Mercado Pago e foi surpreendido com e-mail informando a não entrega de produtos. Ao fazer o login em sua conta, constatou quatro vendas desconhecidas provenientes de anúncios fraudulentos com a confirmação de entrega de duas compras aos seus destinatários. Requereu a providência de medidas a fim de i) impedir novas operações dessa natureza; ii) solucionar as compras e transferências realizadas em nome do autor; iii) esclarecer aos clientes que houve a ocorrência de fraude; e iv) condenar os réus ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. Irresignado, o autor interpõe recurso.
5. No caso em análise, restou incontroversa a fraude perpetrada por terceiros e a devolução, pelos réus, dos valores de duas compras efetuadas por clientes. Em que pese a afirmação de que o imbróglio teria sido ocasionado pelo próprio autor, já que o acesso à conta se dá com login e senha, os réus não se desincumbiram do ônus que lhes cabia porque não trouxeram aos autos qualquer prova a fim de ratificar tal alegação. Inobstante a devolução dos valores, é fato que persistem em seu histórico as vendas fraudulentas, prejudicando sua reputação na referida plataforma (ID Num. 30553800 – Pág. 3). Por conseguinte, razão assiste ao autor para que tais operações sejam excluídas do seu histórico, assim como o envio de e-mail aos compradores para esclarecer a fraude consumada.
6. Noutro giro, com relação ao pedido para que os réus providenciem medidas a fim de impedir novas operações dessa natureza, insta destacar ser impossível obrigar os réus nesse sentido, ou seja, tornar o sistema totalmente imune a tais ataques, até porque é notória a busca incessante, pelas empresas, de mecanismos para impedir a ação de terceiros fraudadores.
7. Acerca dos danos morais, é incontroverso que experienciar o fato narrado causou transtornos ao autor, mas ele não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer mácula à sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido a situação vexatória ou constrangimento capaz de lhe abalar os atributos da personalidade, porquanto a situação, embora inoportuna, não se configura potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que lhe cause angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
8. Igualmente não restou demonstrado o comprometimento das atividades do recorrente a justificar tal condenação, até porque o autor afirma nunca ter realizado vendas de quaisquer produtos que poderiam ter sido prejudicadas diante da reputação comprometida. No entanto, a retirada do histórico de tais anúncios, assim como o envio de e-mails aos compradores têm o condão de restabelecer a referida reputação na plataforma.
9. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe.
10. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO
Para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos para determinar ao Mercado Livre que exclua do histórico do autor as quatro vendas fraudulentas e envie aos compradores e-mail sobre o ocorrido, sob pena de multa a ser fixada em sede de cumprimento de sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.